Tribunal: STF
Processo: Rcl 64462
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por PDG Realty S/A Empreendimentos e Participações contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT 1) que, nos autos do Processo nº 0010962-82.2014.5.01.0020, teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 324, na ADC nº 48, na ADI’s nº 5625 e 3991 e no RE nº 958.252 (vinculado ao Tema nº 725 RG).



    Narra a parte reclamante que firmou contrato de prestação de serviços de corretagem com Cristiano Pereira dos Santos, ora beneficiário desta reclamatória e profissional corretor de imóveis.



    Afirma que, na reclamação trabalhista em referência, o TRT 1 manteve o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, firmado pelo juízo de primeiro grau, tendo em vista entender estarem presentes os requisitos para configuração do referido vínculo.



    Assevera que “[r]estou evidente que o Sr. Cristiano desempenhava suas atividades como corretor de imóveis autônomo, com observância do quanto disposto na Lei n. 6.530/78 e no Decreto n. 81.871/78, de forma que não restaram preenchidos os requisitos necessários para o vínculo de emprego.” (e-doc 1, p. 3).



    Argumenta, assim, que a Justiça trabalhista se afastou da posição adotada nos paradigmas invocados, bem como em diversos outros precedentes que cita, nos quais o “E. Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente declarado a regularidade da execução de modelos de divisão de trabalho diversificados daquele consubstanciado na relação empregatícia disciplinada pela Consolidação das Leis do Trabalho.” (e-doc 1, p. 5).



    Requer



    “e) seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADI’s 3991 e 5625 e do RE 958.252, assim como afirmada a licitude da relação jurídica controvertida, além da divergência a Súmula Vinculante n. 10, mediante julgamento da improcedência da reclamação trabalhista originária;



    f) subsidiariamente ao pedido “e”, seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas por este E. STF, mediante determinação da pronúncia de decisão compatível com as teses vinculantes situadas nos citados precedentes obrigatórios;” (e-doc 1, p. 9).



    É o relatório. Decido.



    Nestes autos, PDG Realty S/A Empreendimentos e Participações insurge-se contra a constituição de vínculo empregatício com Cristiano Pereira dos Santos por decisão do TRT 1, nos autos do Processo nº 0010962-82.2014.5.01.0020.



    No caso em exame, o TRT 1 manteve o reconhecimento do vínculo empregatício, desconsiderando contrato de natureza comercial para reger a prestação de serviços, sob o seguinte fundamento:



    Inicialmente, observo que diversamente do quanto alegado pelos recorrentes, a Lei 6.530/1978 não institui qualquer impedimento à existência da figura do corretor de imóveis empregado. Ao revés, o § 4º do art. 6º do referido diploma legal, incluído pela Lei nº 13.097, de 2015, é taxativo ao estabelecer, in verbis: 



    "Art 6º As pessoas jurídicas inscritas no Conselho Regional de Corretores de Imóveis sujeitam-se aos mesmos deveres e têm os mesmos direitos das pessoas físicas nele inscritas. (...)



    § 4º O contrato de associação não implica troca de serviços, pagamentos ou remunerações entre a imobiliária e o corretor de imóveis associado, desde que não configurados os elementos caracterizadores do vínculo empregatício previstos no art. 3º da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. (Incluído pela Lei nº 13.097, de 2015)".



    Em verdade, a característica que difere o corretor de imóveis autônomo do corretor empregado consiste exatamente na presença ou não da subordinação jurídica. Não dispondo o corretor de liberdade ou autonomia real para garantia do cliente e sujeitando-se a ordens e jornada determinada pela empresa corretora, nos termos do art. 3º da CLT, impõe-se o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes. Frise-se que o corretor autônomo típico, que atua em conformidade com a legislação específica, não pode se sujeitar a ordens ou quaisquer outros elementos previstos no art. 3º da CLT. 



    Desta forma, tratando-se de pedido de reconhecimento de vínculo de emprego, reconhecido pelo réu a prestação de serviços, mas alegando que a relação não seria de emprego porque a prestação laboral teria se dado através de um contrato de natureza civil, compete ao demandado o ônus da prova acerca do fato impeditivo, na forma do disposto nos artigos 818 da CLT e 373, II do CPC, encargo do qual entendo que não se desincumbiu a contento. 



    Com efeito, no presente caso, a prova oral produzida, cujos depoimentos encontram-se acima transcritos, permite concluir pela existência dos elementos fático-jurídicos componentes da relação de emprego, previstos nos artigos 2º e 3º da CLT, quais sejam: trabalho não eventual, prestado por pessoa física, com pessoalidade, mediante pagamento (onerosidade) e subordinação. 



    Um dos elementos essenciais à configuração do liame empregatício é a subordinação jurídica, fonte de direitos e deveres, na qual se destacam para ambas as partes as seguintes condições: o empregado é sujeito de uma relação de trabalho subordinado e protegido pelo Direito do Trabalho; o empregador tem a direção, o comando, o controle e aplica as penas disciplinares. Dessas condições nasce para cada parte um direito: o empregador, o jus variandi; o empregado, o jus resistentiae. 



    Neste contexto, ressalto que o preposto da reclamada confessou ser atividade fim da empresa a venda dos empreendimentos, tendo o autor prestado serviços em seu benefício. Esclareceu que o corretor escalado na parte da manhã poderia participar do sorteio na parte da tarde, mas que dependia do que o gerente lhe passava, sendo fornecido ao corretor pela empresa a lista para ligações, bem como que a empresa arcava com a montagem do estande de vendas onde será construído o imóvel, com toda estrutura necessário para a venda. 



    Destaco que do depoimento do preposto se extrai que existia um gerente para organizar a atividade dos corretores, que os corretores tinham metas a cumprir, que "a empresa não permite que o corretor possa fazer a venda de outra construtora", que o pagamento feito pelo cliente era repassado pela reclamada e que que o autor não poderia se substituir por um terceiro, o que não deixa dúvida quanto a ingerência da reclamada na prestação do trabalho, não havendo como se sustentar ser a prestação de serviço do autor autônoma, além de restar provada a pessoalidade, onerosidade e não eventualidade. 



    E mais, o depoimento prestado pela única testemunha ouvida, indicada pela própria reclamada corrobora a existência de subordinação, como bem ressaltado pelo juiz prolator da sentença de origem, já que dele se extrai que corretor líder de equipe (gerente) também não era registrado, mas os corretores "autônomos" eram a ele subordinados, sendo que "em comum acordo com o diretor poderia admitir e dispensar os subordinados", sendo este quem escolhia o corretor que iria atuar nas vagas sorteadas. 



    Ainda com relação à subordinação jurídica, além do que ficou demonstrado acima, tenho que prevalece hoje o conceito de subordinação jurídica ou hierárquica, definida pela prestação de serviços essenciais e necessários à finalidade do empreendimento. 



    Neste contexto, observo que o preposto confessou que "a reclamada é uma construtora e vende os empreendimentos" e "que a receita da empresa basicamente vem da venda dos empreendimentos negociados pelos corretores". Desta forma, a função de corretor de imóveis desempenhada pelo reclamante não pode estar dissociada do objeto social da tomadora, configurando-se em elemento básico e elementar aos serviços que a tomadora se propõe a executar. Ressalto, por fim, que a onerosidade encontra-se presente na relação, uma vez que incontroverso o recebimento de comissão e, como visto acima, o preposto confessou que o cheque do cliente referente à comissão era repassado pela ré após o prazo para desfazimento do negócio. Logo, apesar do cheque estar em nome do cliente, era a ré que repassava o valor ao autor, o que, além de confirmar a onerosidade e subordinação. 



    De todo o exposto, resta claro que havia subordinação no trabalho executado pelo autor, sendo este prestado de forma pessoal, onerosa, com habitualidade e em atividade que era de necessidade permanente para a empresa restando caracterizada a existência de vínculo empregatício, devendo ser mantida a decisão, neste particular. (e-doc 14, p. 174-176).



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema nº 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).



    Entendo, ainda, que o julgado na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961 reforça o juízo de procedência do pedido nos autos. Nesse precedente, restou consignado o seguinte:



    “2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20 - grifos nossos)



    Há, ainda, precedentes do STF nos quais o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 RG justificaram a procedência da reclamação para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não apenas a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, como também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida a justificar a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Vide:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido considerou ilegítima a terceirização, pois entendeu evidenciada a prática de pejotização, utilizando-se de um contrato civil entre pessoas jurídicas para descaracterizar o vínculo de emprego. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 58.301AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/5/23).



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 56285 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 30/3/23).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.” (Rcl nº 47843 AgR, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 7/4/22).



    Esse entendimento foi recentemente sufragado na Segunda Turma do STF, nos autos da Rcl nº 57057-AgR, cuja decisão foi registrada em ata de julgamento publicada no DJe de 25/5/23.



    Ressalto que não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



    No ponto, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do Processo nº 0010962-82.2014.5.01.0020, devendo as autoridades reclamadas procederem a nova análise dos autos, à luz dos precedentes do STF de observância obrigatória e da decisão na presente reclamatória.



    Envie cópia dessa decisão às autoridades reclamadas para que juntem aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente